Tribunal: TJBA
Processo: 8048113-62.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048113-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIA MARIA SANTOS PASSOS Advogado(s): ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO FUNDADO EM UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE VÍNCULO CONJUGAL ATÉ O ÓBITO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL E DESARRAZOADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Lúcia Maria Santos Passos contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia que cancelou o benefício de pensão por morte anteriormente concedido à impetrante, com fundamento em suposto reconhecimento de união estável entre o servidor falecido e terceira pessoa após o óbito. A impetrante alega ter mantido vínculo conjugal com o falecido até sua morte e requer o restabelecimento da pensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante comprovou suficientemente a condição de cônjuge supérstite à época do falecimento do servidor; (ii) determinar se o ato administrativo que cancelou o benefício previdenciário afronta os princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de decisão judicial no processo de inventário, reconhecendo a manutenção do vínculo matrimonial até o óbito, aliada à vasta documentação acostada aos autos — incluindo certidão de casamento com averbação de restabelecimento da sociedade conjugal, comprovantes de despesas funerárias, encargos do espólio e documentos bancários — comprova de forma robusta e idônea o vínculo da impetrante com o de cujus, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009 e do art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91. A escritura pública de união estável apresentada administrativamente por terceira pessoa foi celebrada após o falecimento do servidor, o que compromete sua validade por ausência de manifestação de vontade de uma das partes, contrariando os requisitos dos incisos I e III do art. 104 do Código Civil. O ato administrativo impugnado, ao desconsiderar decisão judicial válida e documentos comprobatórios idôneos, viola os princípios da legalidade e da moralidade previstos no art. 37, caput, da CF/1988, revelando-se desarrazoado e ilegal. A autoridade coatora deixou de aplicar corretamente a Lei Estadual nº 13.447/2015, vigente à época do óbito, que estabelece os critérios para concessão de pensão por morte aos dependentes de servidores públicos estaduais, incorrendo em afronta ao princípio da legalidade estrita. Precedente do TJ/BA reconhece que a mera constituição de nova união estável não é suficiente para cancelamento de pensão por morte sem demonstração de alteração da situação financeira da dependente originária (TJ-BA, MS nº 80501254920228050000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23.02.2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A decisão judicial proferida no inventário, acompanhada de documentação robusta, é suficiente para comprovar a condição de cônjuge supérstite e legitimar o restabelecimento da pensão por morte. Escritura de união estável lavrada após o óbito do servidor, sem manifestação de vontade do falecido, é inválida para efeitos previdenciários. A Administração Pública viola os princípios da legalidade e moralidade ao cancelar benefício previdenciário com base em elemento probatório posterior e inválido, desconsiderando decisão judicial e provas documentais idôneas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 104, I e III; CPC, art. 1.112; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei 8.213/91, art. 16, § 4º; Lei Estadual/BA nº 13.447/2015. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 80501254920228050000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8048113-62.2022.8.05.0000, impetrante LUCIA MARIA SANTOS PASSOS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I